Tribunal: STF
Processo: HC 253565
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TEMA NÃO EXAMINADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.3.2025, por Lara Cristina Rodrigues Oliveira, advogada, em benefício de Guilherme Pereira da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.3.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 979.576/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena definitiva total de dez anos cinco meses e oito dias de reclusão, pela prática de dois crimes de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), com término previsto para 22.4.2027. 



    3. Em 30.1.2025, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Barretos/SP (Execução Penal n. 7004141-51.2018.8.26.0344) reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave pelo paciente, consistente no descumprimento das condições impostas no regime aberto, e determinou a regressão ao regime semiaberto e o reinício da contagem do prazo para a obtenção de novos benefícios, desde a data da infração disciplinar cometida.



    4. Sustentando existência de constrangimento ilegal na determinação de regressão do regime prisional e na interrupção do lapso temporal para benefícios, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2021934-09.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 3.2.2025, o Relator, Desembargador Amaro Thomé, não conheceu da impetração, nestes termos:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA em favor de GUILHERME PEREIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o digno Juízo de Direito da 1ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Barretos (autos nº 7004141-51.2018.8.26.0344), que estaria submetendo o paciente a constrangimento ilegal.



    Resumidamente, o habeas corpus é impetrado sob a alegação de que o paciente foi incorretamente regredido ao regime semiaberto, sendo determinada a suspensão do lapso temporal para benefícios, em razão de ter descumprido condição do regime aberto.



    Pugna, nestes termos, em liminar e no mérito, pela concessão da ordem para o afastamento da r. decisão, determinando a permanência do paciente do regime aberto, bem como o retorno da contagem do lapso temporal para benefícios (fls.). 



    Ante a peculiaridade do caso, dispenso a colheita de informações e parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça. 



    Não há oposição ao julgamento virtual. 



    É o relatório. 



    A ordem não deve ser conhecida. Isso porque inexiste demonstração de qualquer circunstância que pudesse conferir contornos de ilegalidade à situação do paciente, de modo a justificar o reconhecimento de coação ilegal, nos termos do art. 648, do Código de Processo Penal.



    Com efeito, dispõe o art. 66, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1.984, sobre a competência material do Juízo das Execuções Criminais nos seguintes termos: (...)



    Ainda, a mesma lei versa sobre o recurso próprio (agravo em execução) a ser apresentado em face de decisões proferidas pelo juízo da execução criminal, in verbis: (...)



    Por todo o exposto, há que se reconhecer a limitação da via procedimental eleita para o conhecimento e processamento do referido pedido deduzido. 



    De fato, o habeas corpus tem natureza jurídica de ação e está sujeito às mesmas condições a que ela se subordina: interesse de agir e legitimidade ad causam. 



    In concreto, carece a impetrante de interesse de agir por inadequação da via eleita. 



    Com efeito, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República: ‘Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’. 



    Tal dispositivo, secundado pelos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, delimita as hipóteses de admissibilidade do remédio heroico, não podendo ser indevidamente alargado em seu objeto para abarcar situações que divergem da destinação que lhe foi especificamente conferida pelo legislador originário e observada pelo ordinário. 



    De tais ponderações exsurge a patente inadequação da via procedimental eleita. 



    A jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça, não admite que o remédio constitucional seja utilizado em substituição à via procedimental ou recurso próprio (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco à revisão criminal. 



    Nesse sentido, confira-se: (...)



    Como é cediço, ‘a utilização promíscua do remédio heroico deve ser combatida, sob pena de banalização da garantia constitucional, tanto mais quando não há teratologia a eliminar’ (HC104308, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. 31/05/2011, DJe-123 DIVULG 28-06-2011, PUBLIC 29-06-2011). 



    Na mesma linha já decidiu esta Colenda 14ª Câmara de Direito Criminal: (...)



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da ordem” (e-doc. 2). 



    A decisão monocrática transitou em julgado em 21.2.2025. 



    5. Contra essa decisão monocrática, impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 979.576/SP. Em 10.2.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Superior Tribunal, indeferiu liminarmente a impetração. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma, em 11.3.2025, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. ATO COATOR: DECISÃO SINGULAR DE DESEMBARGADOR DA INSTÂNCIA DE ORIGEM QUE NÃO CONHECEU DA ORDEM DO HABEAS CORPUS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO DO JUÍZO QUE DETERMINARA A REGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO E A INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA NOVA PROGRESSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A jurisprudência pacífica desta Corte tem se orientado no sentido de que a competência do STJ para examinar habeas corpus, na forma do art. 105, I, ‘c’, da CF, somente é inaugurada quando a decisão judicial atacada tiver sido proferida por Tribunal, o que implica na exigência de exaurimento prévio da instância ordinária, com manifestação do órgão colegiado. 



    2.No caso concreto, a defesa se voltou contra decisão monocrática da Corte de origem, sem demonstrar a devida interposição de agravo regimental. 



    3. Em situações excepcionais, entretanto, como forma de garantir a efetividade da prestação jurisdicional nos casos de urgência, uma vez constatada a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, é possível a superação da supressão de instância.



    4. Na hipótese vertente, entretanto, não se vislumbra teratologia a justificar a supressão de instância. 



    5. Além disso, conforme termo de audiência de justificação 
(e-STJ, fls. 22/23), já foi recebido recurso de agravo em execução pela defesa. 



    6. Não padece de ilegalidade o acórdão recorrido que deixa de conhecer de habeas corpus, por veicular idêntico tema posto em agravo em execução já interposto pelo paciente, impugnando a mesma decisão de primeiro grau e pendente de julgamento pelo Tribunal de origem. As irresignações da defesa serão melhor analisadas por ocasião do julgamento do agravo em execução, recurso esse que possui espectro de conhecimento bem mais amplo e aprofundado do que o permitido no rito do habeas corpus. 



    7. Agravo regimental não provido” (e-doc. 9).



    6. Esse último acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante esclarece, inicialmente, que “o paciente estava cumprindo pena em regime aberto, estando sujeito às seguintes condições: comparecimento mensal perante a autoridade competente, recolhimento domiciliar das 20h às 6h, permanência em casa durante todo o dia aos sábados, domingos e feriados, além da instalação de uma campainha na residência. Ocorre que, na data 15 de dezembro de 2024, por volta das 2h30, policiais militares estiveram no local e constataram que o paciente não teria atendido aos chamados, além de verificarem a ausência de campainha na residência” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Sustenta que “deve ser determinado o retorno do paciente ao regime aberto e que não seja declarada a interrupção do lapso temporal para a obtenção de novos benefícios, uma vez que nenhuma falta grave foi cometida” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que, “conforme relato do paciente, ele estava sim na residência, mas estava dormindo e não ouviu o chamado dos policiais” (fl. 4, e-doc. 1). 



     



    Argumenta que “a residência se encontra a uma distância do portão, circunstância que torna perfeitamente plausível a alegação de que o paciente não tenha ouvido o chamado dos policiais”, e que “a narrativa do paciente condiz totalmente com as circunstâncias do fato, uma vez que os policiais compareceram na residência às 2h30 da manhã, HORÁRIO ESTE QUE TODOS ESTARIAM DORMINDO” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Assinala ter o paciente relatado que “sua residência possuía uma campainha. Contudo, o referido DISPOSITIVO FOI FURTADO EM TRÊS OUTRAS OPORTUNIDADES DIFERENTES, o que motivou o paciente a buscar uma solução mais segura. Dessa forma, ele considerou a instalação de um interfone, que ofereceria maior praticidade e proteção. No entanto, o custo do equipamento, estimado em R$ 500,00, tornou-se um obstáculo, impedindo a aquisição imediata, uma vez que recentemente havia conseguido um emprego, porém ainda não teria recebido seu primeiro pagamento” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma ser “totalmente descabido o paciente ser penalizado unicamente pelo fato de não ter condições financeiras para adquirir uma nova campainha para sua residência, e por estar dormindo em razão do cansaço, sem que tenha qualquer dolo em não atender os chamados ou até mesmo em descumprir as medidas impostas a ele” (fl. 6, e-doc. 1).



    Conclui que “a situação descrita não justifica a regressão de regime 
do paciente, uma vez que não houve qualquer infração ou descumprimento 
das condições estabelecidas para o cumprimento da pena. Pelo 
contrário, GUILHERME tem demonstrado, ao longo do tempo, ser um 
exemplo de ressocialização, cumprindo as medidas com responsabilidade e comprometimento” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante disto e ante a total falta de fundamentação e motivação da decisão proferida, requer-se a concessão da presente medida protetiva da Vida, da Dignidade e do Direito Constitucional, da Ampla Defesa e do Contraditório, para com medida de justiça conceder em LIMINAR a presente ordem de HABEAS CORPUS, em favor de GUILHERME PEREIRA DA SILVA, para que seja absolvido da falta grave a ele imputada, retornando o paciente para o regime aberto, bem como estabelecendo a não interrupção do lapso temporal para eventuais benefícios. 



    Caso deferida a medida liminar, espera que a mesma em julgamento do MÉRITO seja mantida, haja vista nosso ordenamento constitucional e os precedentes ajustados não permitirem o cumprimento antecipado da resposta penal, ainda mais quando a fundamentação da decisão proferida se encontra desprovida de validade processual e constitucional” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. O pleito de absolvição do paciente da falta disciplinar de natureza grave que lhe foi imputada não foi debatido no Tribunal de Justiça de São Paulo nem no Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode comprovar na espécie vertente.



    10. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais ao exame do pedido e verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie. 



    A impetrante não juntou aos autos a decisão do juízo da execução pela qual determinada a regressão do paciente ao regime semiaberto e o reinício da contagem do prazo para a obtenção de novos benefícios, limitando-se a apresentar o termo da audiência de justificação, no qual transcrito apenas o dispositivo da referida decisão: “Posto isto, REGRIDO o sentenciado GUILHERME PEREIRA DA SILVA ao regime semiaberto, com fundamento no artigo 118, I, da Lei nº 7.210/84. Declaro a interrupção do lapso temporal para obtenção de novos benefícios, a contar da data da falta. Expeça-se mandado de prisão incontinenti. Oficie-se com urgência à Secretaria da Administração Penitenciária para a solicitação de vaga. Proceda-se a novo cálculo. Cumprida a ordem, remetam-se os autos com a máxima urgência ao DEECRIM competente” (fl. 1, e-doc. 3). 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL 
AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas 
pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora